Tribunal: CARF
Processo: 10467.900332/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900332/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA. ERRO DE FATO. NOVOS DOCUMENTOS
Recorrente
TECOP TERMINAL DE COMBUSTIVEIS DA PARAIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito.
Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi localizado, mas
integralmente utilizado para quitação de débito declarado, não restando crédito disponível para
compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900332/2012-12
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, com débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado, decidindo
por seu indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito creditório postulado, após constatar
que o valor recolhido foi alocado integralmente a débito informado.
Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, por ausência de
provas, concluindo pela inexistência do crédito.
Através de recurso, o contribuinte requer sejam extintos os débitos declarados por
conta da existência de crédito oriundo de pagamento a maior, aduzindo ter ocorrido mero erro de
fato, aferível através da análise de documentação contábil colacionada, superando-se, assim,
incorreções da DCTF original apresentada. Sustenta que o crédito que embasou o pedido de
compensação originou-se com a indevida inclusão, de incentivo fiscal de ICMS, concedido pelo
Estado de Sergipe. Neste rumo, após invocar a aplicação do Princípio da Verdade Material, faz
juntada de documentos relativos à escrituração contábil, bem como memória de cálculo do IRPJ
devido no período, para fins de efetivamente comprovar o equívoco alegado.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que apresente os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo a
retificação efetuada em sua DCTF original.
Compulsando os documentos juntados em recurso, verifico que, em tese, eles
podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se viu, admitiu-se a juntada de
tais documentos e sobre eles não se manifestou a unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.869 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10467.900332/2012-12

i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital